Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-69.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão. Não apreciação do recurso de apelação do banco o que ora será feito. Não provimento da apelação do embargante é medida que se impõe. Necessidade de juntada de documento anexo ao contrato para verificação correta da taxa de juros. Ônus do banco do qual não se desincumbiu. Inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora pelo juízo de primeiro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão. Não apreciação do recurso de apelação do banco o que ora será feito. Não provimento da apelação do embargante é medida que se impõe. Necessidade de juntada de documento anexo ao contrato para verificação correta da taxa de juros. Ônus do banco do qual não se desincumbiu. Inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora pelo juízo de primeiro grau. Banco deveria ter trazido referido documento aos autos em razão do fácil acesso a esse tipo de documento em seu sistema, o que não fez. Ausência de elementos que desabonem o trabalho realizado pelo perito. Precedentes deste Tribunal. Embargos acolhidos sem efeito infringente. Recurso de apelação do Banco não provido. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo quanto ao resultado da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado PAULO VINICIUS
LARGACHA JUBILUT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo quanto ao resultado da apelação. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 1681
2
VOTO No 1681
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010912-69.2019.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: Banco do Brasil S/A
EMBARGADO: Paulo Vinicius Largacha Jubilut
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão.
Não apreciação do recurso de apelação do banco o que ora
será feito. Não provimento da apelação do embargante é
medida que se impõe. Necessidade de juntada de documento
anexo ao contrato para verificação correta da taxa de juros.
Ônus do banco do qual não se desincumbiu. Inversão do
ônus da prova deferida em decisão saneadora pelo juízo de
primeiro grau. Banco deveria ter trazido referido documento
aos autos em razão do fácil acesso a esse tipo de documento
em seu sistema, o que não fez. Ausência de elementos que
desabonem o trabalho realizado pelo perito. Precedentes
deste Tribunal. Embargos acolhidos sem efeito infringente.
Recurso de apelação do Banco não provido. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeito modificativo quanto ao
resultado da apelação.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de do
acórdão a fls. 640/643, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo
embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e
contradição consistente na não apreciação de seu recurso de apelação interposto nos
autos às fls. 570/580. Alega, ainda, o equívoco do perito ao formular o laudo baseado
em taxas e índices díspares do fornecido no contrato bancário.
É o relatório.
Os Embargos de Declaração opostos merecem ser
acolhidos, porém nega-se provimento ao recurso de apelação do banco.
Trata-se de embargos à execução fundados em Contrato de
Abertura de Crédito Fixo.
No caso dos autos, o contrato de abertura de crédito fixo no
409.301.939 em sua cláusula décima determina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 1681
3
“Sobre os valores lançados a débito da conta de
empréstimo, bem como sobre os saldos devedores daí
decorrentes incidirão juros à taxa de mensal indicada no
Item 3 do Termo para Utilização do Crédito, firmado
por ocasião das liberações, equivalente a taxa efetiva
anual, também indicada no item 3 do referido termo,
calculados com base na taxa equivalente diária (Mês
civil, 28,29,30 ou 31 dias corridos)”
No laudo de fls. 463/480, o perito apontou terem sido
cobrados cerca de R$ 16.015,41 a maior, sendo devida pelo executado a quantia de
R$ 3.188,74. Ora, embora o banco alegue o equívoco do laudo e dos métodos de
cálculo utilizados pelo perito, em momento algum manifestou-se no sentido de juntar
aos autos o termo de utilização de crédito para cálculo dos juros, não desincumbindo-
se de tal ônus, considerando-se que o banco possui acesso muito mais fácil a este tipo
de documento do que os correntistas. Ademais, em decisão saneadora o juiz de
primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII do
CDC e art. 373, § 1o do CPC, em desfavor do banco ora embargante, momento em
que deveria ter trazido aos autos o termo de utilização de crédito o que não fez.
Assim sendo, ante a inércia do banco embargante, não
existem motivos que desabonem o trabalho realizado pelo perito ao realizar os
cálculos de modo a inviabilizar a homologação do laudo, razão pela qual está correta
a r. sentença.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE
CONTA BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A causa
de pedir está fundamentada em contrato de abertura de
crédito - capital de giro - de uma pessoa jurídica. O fato
é que o contrato em pauta foi celebrado para o
desenvolvimento de suas atividades empresariais e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 1681
4
isso, os agravantes não seriam destinatários finais de
produto ou serviço. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA
NO
PROCESSO.
INCIDÊNCIA
DAS
NORMAS GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ARTIGO 373, CAPUT, CPC. Os agravantes
possuem ônus de comprovar o pedido de encerramento
da conta bancária. Por sua vez, o banco réu possui
ônus de exibir todos os documentos comuns entre as
partes que estão em seu poder, tais como contratos e,
inclusive, os extratos referentes à conta bancária objeto
do processo. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO
DE EXCLUSÃO DE NOME DOS RECORRENTES
DOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE
DO DIREITO INVOCADO. Partindo da premissa da
distribuição do ônus de prova nos moldes acima
destacados, fica rejeitado o pedido de exclusão do nome
dos
recorrentes
do
cadastro
de
inadimplentes.
Sustentam os agravantes que fizeram o pedido de
encerramento da conta bancária, no entanto, deixam de
apresentar documentos que conferissem plausibilidade
ao direito invocado. Nesse contexto, porque ausente
requisito legal, é incabível a almejada tutela de
urgência. Agravo não provido. (TJ/SP; Agravo de
Instrumento
no
2197124-93.2019.8.26.0000,
rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 23/04/2020 - grifado)
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Cédula
de Crédito Bancário Possibilidade de o julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas ilegais, sem
se ater à perícia contábil Recálculo da dívida que
pode
ser
feito
por
liquidação
de
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 1681
5
PRELIMINAR
REJEITADA.
CONTRATO
BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS
As
instituições
financeiras
podem
cobrar
juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos
limites do Decreto no 22.626/33 - Assim, não há
respaldo legal para a fixação da taxa em 1% ao mês
Taxa de juros remuneratórios que deve ser previamente
informada (art. 46, CDC) Não havendo prévia
informação, prevalece a taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo "Bacen", exceto
se a efetivamente cobrada for mais proveitosa para o
cliente - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei
de Recursos Repetitivos" RECURSO DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.
CONTRATO
BANCÁRIO
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Em regra, o
ordenamento jurídico proíbe o anatocismo (Súmula 121-
STF) - A capitalização só é permitida quando
autorizada por lei, como, por exemplo: capitalização
anual (art. 591, Código Civil; art. 4o do Decreto
22.626/33), capitalização referente a crédito rural,
comercial e industrial (Súmula 93-STJ) Para a
incidência da capitalização mensal de juros, há
necessidade de que seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados Possibilidade de capitalização
RECURSO
DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.
CONTRATO BANCÁRIO ENCARGOS Os juros
remuneratórios podem ser cobrados até o vencimento
da dívida, porquanto inexistem juros futuros - Depois
do vencimento da dívida, só cabem correção monetária
pelos índices oficiais, juros moratórios de 1% e multa
limitada a 2% - Precedentes jurisprudenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010912-69.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 1681
6
(TJ/SP;
Apelação
Cível
no
0009189-47.2009.8.26.0079, rel. Des. Sérgio Shimura,
23a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2012- grifado)
Em suma, diante da preclusão imputável à casa bancária
quanto a juntada de documentos necessários para a realização da perícia, é de rigor o
acolhimento das conclusões do expert quanto as questões técnico-contábeis do
litígio.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
sem efeito infringente, negando-se provimento à apelação do Banco do Brasil,
mantida a sentença na íntegra.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator